Tribunal: TJMT
Processo: 0001852-17.2017.8.11.0023
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001852-17.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEOMAX OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 944.585.701-10 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE EM SEU INTERIOR - EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA – BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ – JULGADOS DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] pelo apelante no endereço indicado como “ponto de venda de drogas” (STF, RHC 196791/SP).

O c. STF tem firmado posição de que a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC).

A 5ª Turma do c. STJ decidiu que se a ação policial foi baseada em “
informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
”, a busca domiciliar afigura-se justificada por ter sido decorrente de exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC nº 831827/SP).

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001852-17.2017.8.11.0023 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE(S): GEOMAX OLIVEIRA DE LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GEOMAX OLIVEIRA DE LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (PJE nº 0001852-17.2017.8.11.0023), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 199380179).

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido (ID 199380193).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 199380196).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ANTE A ILEGALIDADE NA APREENSÃO DAS DROGAS – INVIABILIDADE – FUNDADAS SUSPEITAS QUE JUSTIFICARAM A ENTRADA DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO RÉU, APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA, SENDO APREENDIDA UMA BALANÇA DE PRECISÃO E DIVERSOS PLÁSTICOS COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTES – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 202192151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 04 de maio d e2017, por volta das 17h, na Rua Pedro Alvares Cabral, nº 1271, Bairro Jerusalém, no município de Peixoto de Azevedo, o denunciado vendia e fornecia drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar GEOMAX OLIVEIRA DE LIMA como incurso nas penas dos artigos 33, caput [...] da Lei nº 11.343/06 [...].
”
(Daniele Crema da Rocha de Souza, promotora de Justiça – ID 199379696 – fls. 2/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR o acusado GEOMAX OLIVEIRA DE LIMA como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]. Ausentes causas de aumento de pena. Foi afastada a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, conforme gravações em áudio e vídeo, dada a dedicação à atividade criminosa pela prova documentada nos autos, inclusive com os apontamentos de voltar-se ao ataque a saúde pública e alvo de interceptação telefônica e, assim, fixa a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ e §3º do Código Penal, bem assim ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - Portaria TJMT/CM 15/2022 – ID 199380179)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 199379696 – fls. 16) e Laudo Pericial nº 530.2.04.2017.006121-01 (ID 199379696 – fls. 80/88), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Luiz Henrique Ackermann, policial militar (ID 199379696 – fls. 19), Diego Henrique Caxias Macedo, policial militar (ID 199379696 – fls. 20), Macio Henrique Batista dos Santos, testemunha (ID 199379696 – fls. 57) e GEOMAX OLIVEIRA DE LIMA, apelante (ID 199379696 – fls. 21/22).

Em Juízo, colheram-se as declarações Antônio João da Silva Ribeiro, policial militar (ID 199380158), Diego Henrique Caxias Macedo, policial militar (ID 199380158), Israel Pirangi Santos, Delegado de Polícia (ID 199380160), Everton Henrique da Silva Bedendo, investigador de Polícia (ID 199380162), Geraldo Gezoni Filho, Delegado de Polícia (ID 199380161), Hugo Leonardo Cervantes, investigador de Polícia (ID 199380161) e o interrogatório de GEOMAX OLIVIERA DE LIMA, apelante (ID 199380166).

Dito isso, vejamos.

As narrativas dos policiais militares [Antônio João da Silva Ribeiro e Diego Henrique Caxias Macedo], em Juízo, são convergentes no sentido de que: 1) no dia 4.5.2017, por volta das 17h, receberem denúncia “via 190” de que um usuário de drogas estaria sofrendo ameaça de morte na residência de Geomax [rua Pedro Alvares Cabral, nº 1271, município de Peixoto de Azevedo/MT], local indicado como “boca de fumo”; 2) deslocaram-se até o endereço informado e visualizaram o apelante em frente à sua residência, mas não localizaram “
a possível vítima
”; 3) realizada a abordagem, constataram que haviam invólucros utilizados para o embalar substâncias entorpecentes no chão; 4) após busca domiciliar, foram apreendidas uma balança de precisão, 1 (um) revolver calibre 38, 5 (cinco) munições intactas do mesmo calibre, duas colheres, um prato, uma vela, uma tesoura, uma faca, um carretel de linha, R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie e duas embalagens plásticas (ID 199380158).

Observe-se que os materiais apreendidos foram periciados, oportunidade em que as quantidades de substâncias aderidas nas embalagens resultaram “
positivo para cocaína
”, consoante

Laudo Pericial nº 530.2.04.2017.006121-01 (ID 199379696 – fls. 80/88), subscrito por perito oficial criminal [Rodrigo Bertoti Casonato].

Merece destaque que as apreensões de apetrechos, comumente utilizados durante o preparo do entorpecente para venda [balança, prato, colheres, vela, tesoura, faca, linha e embalagens plásticas], ocorreram após informação recebida “via 190” de que o apelante comercializava drogas em sua residência, localizada à rua Pedro Alvares Cabral, nº 1271, no município de Peixoto de Azevedo/MT.

Nesse quadro, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] pelo apelante no endereço indicado como “ponto de venda de drogas” (STF, RHC 196791/SP – Relator: Min. Nunes Marques – 27.4.2021).

Não bastasse, o c. STF tem firmado posição de que a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 8.3.2021).

No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ decidiu que se a ação policial foi baseada em “
informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
”, a busca domiciliar afigura-se justificada por ter sido decorrente de exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC nº 831827/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2023)

Note-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “legítima a ação do Estado” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal.

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

No tocante ao tráfico privilegiado, embora não tenha sido objeto recursal, o Juízo singular afastou a referida minorante, “
conforme gravações em áudio e vídeo, dada a dedicação à atividade criminosa pela prova documentada nos autos
” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 199380179).

Verifica-se que o apelante foi considerado “
grande fornecedor de drogas na região, atuando em Peixoto, Matupá, Guarantã e demais cidades
”, consoante conclusão dos investigadores de Polícia [Everton Henrique da Silva Bedendo e Hugo Leonardo Cercantes], responsáveis pelo Relatório Técnico Final nº 08/2017 – NIR GUARANTÃ (ID 199379697 – fls. 4/84), decorrente de análise das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas no âmbito da “Operação 55” (Sistema Primus - nº 712-72.2017.811.0111 - Código nº 66388).

Além disso, o apelante registra ação penal por tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas [Humberto Chaves Mendes e Kenedy Jhones Amorim de Souza], por duas vezes, em concurso material (PJE nº 0002284-36.2017.8.11.0023) ocorrido em 18.10.2015, a evidenciar que não se trata de fato isolado na sua vida.

Consequentemente, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024